Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-69.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPRUDÊNCIA. NEGLIGÊNCIA. IMPERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR. LAUDO PERICIAL. EFICÁCIA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO AFASTADA.

1. Verificando-se que os argumentos lançados nas razões recursais já foram devidamente abordados na origem, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada.

2. A relação jurídica mantida entre hospital, médico e paciente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, na qualidade de fornecedor de serviços, pelos danos causados aos seus pacientes, em decorrência de comprovado defeito no atendimento médico.

3. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, consoante legitima o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, formar livremente sua convicção mediante ponderação do conjunto probatório reunido, porém, não é cabível desprezar o laudo técnico confeccionado por médico se não existem elementos probatórios para desqualificá-lo.

4. Em ação de reparação de danos fundada em má prestação de serviços hospitalares, tendo a perícia judicial afastado a alegação de imprudência, negligência ou imperícia no protocolo médico adotado para o quadro clínico apresentado pela paciente, no mesmo passo em que demonstrou a eficácia do tratamento dispensado para restabelecimento de sua saúde, não há que se falar em responsabilidade civil do hospital nem tampouco em dever de indenizar.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.